Tribunal: TCU
Processo: 012.624/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1413/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se originalmente de auditoria operacional acerca das concessões no âmbito do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe), com o objetivo de avaliar a performance dos serviços públicos postos à disposição da sociedade, relacionados à qualidade, à segurança e à tempestividade dos investimentos, tendo em vista aspectos dos produtos entregues e seu real custo para sociedade brasileira; Considerando que, por meio do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , o Tribunal expediu determinações e recomendações à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério da Infraestrutura; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado pela ANTT (peça 288) para atendimento ao decisum do Tribunal; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Gestão de Processos com proposta de deferimento do pedido até 31 janeiro de 2023 (peça 290); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em prorrogar, até 31 de janeiro de 2023, o prazo para atendimento às determinações constantes do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.624/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (154.720/OAB-SP), Gisele Beck Rossi (207.545/OAB-SP) e outros, representando K-infra Rodovia do Aco S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.